Tribunal: TJMT
Processo: 1002313-88.2023.8.11.0078
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002313-88.2023.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE BORGES KOZIOL - CPF: 058.412.941-64 (RECORRENTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MARIA NATHILLY RAMOS DA SILVA - CPF: 061.646.071-67 (RECORRENTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0285-42 (RECORRIDO), JORCELI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 701.395.631-72 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002313-88.2023.8.11.0078

Recurso Cível Inominado n.°

1002313-88.2023.8.11.0078

Recorrente:
Atacadão S.A.

Recorrido:
Luis Henrique Borges Koziol e Maria Nathilly Ramos da Silva.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FURTO DE PERTENCES PESSOAIS – ESTACIONAMENTO PRIVADO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária das alegações, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002313-88.2023.8.11.0078

Recurso Cível Inominado n.°

1002313-88.2023.8.11.0078

Recorrente:
Atacadão S.A.

Recorrido:
Luis Henrique Borges Koziol e Maria Nathilly Ramos da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
de Atacadão S.A.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Por Danos Morais.

Origem:
Núcleo De Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 2 207484675)
:
julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a empresa recorrente a restituir os autores o valor de R$18.454,11 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos), a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 207484676): defende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial ao argumento de que inexistem provas de que o furto ocorreu nas dependências do recorrente, ou, como pedido alternativo a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 207484683):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002313-88.2023.8.11.0078

Recurso Cível Inominado n.°

1002313-88.2023.8.11.0078

Recorrente:
Atacadão S.A.

Recorrido:
Luis Henrique Borges Koziol e Maria Nathilly Ramos da Silva

VOTO

Colenda Turma;

Trata-se de recurso cível inominado ante sentença que condenou a empresa recorrente a restituir aos autores o valor de R$18.454,11 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos), a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, decorrentes de furto de objetos que se encontravam no interior do veículo dos recorridos, ocorrido nas dependências do estacionamento da empresa recorrente.

Da narrativa inicial os autores alegam que no dia 14/03/2023 foram até o supermercado atacadista para realizar compras, e deixaram seu veículo no estacionamento privado do estabelecimento.

Aduzem que ao saírem do estabelecimento verificaram que os pertences deixados no interior do veículo, sendo estes: 02 notebooks, 01 pulseira de ouro, 01 XBOX e 01 corrente de ouro, haviam sido furtados.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se a inexistência de provas de que o furto ocorreu dentro do estacionamento do supermercado, tais como fotos ou vídeo do ocorrido.

Ademais o boletim de ocorrência juntado sob Id. 207484245 se trata de prova que revela mera comunicação unilateral, à autoridade policial, daquele que se diz vítima da prática do ato delituoso.

Saliento que, a Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Assim como não restou satisfatoriamente demonstrada a propriedade ou posse dos objetos como apontados, mormente quando as notas fiscais apresentadas em Id. 207484651, Id. 207484652, Id. 207484654 estão em nome de terceiro.

Nesse sentido é o entendimento deste colegiado em caso análogo:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FURTO EM ESTACIONAMENTO – ALEGAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES DO INTERIOR DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE GRAVAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA – DEVER DE GUARDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO EM PARTE –
NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DE VALOR REFERENTE A PRODUTO CUJA NOTA FISCAL ESTÁ EM NOME DE TERCEIRO
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caso o estabelecimento comercial ofereça estacionamento a seus clientes, ainda que gratuito, tem o dever de manter o local seguro e responde pelos danos sofridos por estes, em razão da ausência ou ineficiência da segurança, conforme Súmula 130 do STJ. A falha na prestação do serviço consistente em deficiência de segurança a permitir o furto em estacionamento, analisadas as peculiaridades do caso, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, especialmente quando não há solução ao impasse. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos, devendo ser excluído o valor referente a nota fiscal em nome de terceiro estranho aos autos. Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido. (N.U 1033308-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

RECURSO INOMINADO - ALEGAÇÃO DE FURTO DE BICICLETA NO ESTACIONAMENTO DA RECLAMADA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO - ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO PELOS RECORRENTES. ÔNUS DOS RECLAMANTES NÃO CUMPRIDOS
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença que não acolheu os pedidos realizados pelo Recorrente, em sede de petição inicial, para que houvesse a condenação do recorrido ao pagamento de danos materiais e morais. 2. Em razões recursais, a Recorrente pleiteia a reforma da sentença, apontando cerceamento de defesa em razão da inocorrência de audiência de instrução e julgamento, e, no mérito, argumenta que a recorrida deixou de apresentar prova contraria as suas alegações. 3. Apesar de intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões. 4. Pois bem. Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. Diga-se, ainda, da análise das etapas processuais, que embora requerido a produção de prova testemunhal, sequer indicou qual testemunho seria pertinente para esclarecer os fatos, apesar de ciente de que deveria arrolar as testemunhas a serem ouvidas, conforme termo de audiência – ID. 170123846. Portanto, vê-se não haver demonstração da imprescindibilidade da prova requerida. Rejeito a preliminar arguida. 5.
No mérito, em que pese a alegação autoral, deixou de comprovar cabalmente os fatos narrados, uma vez que a única prova anexada (boletim de ocorrência), não comprova que de fato houve o furto nas dependências da empresa recorrida. 6. Tenho que os recorrentes não se desincumbiram desse mínimo de prova do nexo causal entre o prejuízo alegado e o suposto furto no estacionamento da empresa recorrida. 7. Ademais, importante ressaltar que, o Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, uma vez que contém apenas declarações unilaterais narradas pelo requerente, todavia em nada comprova se ele estava portando uma bicicleta.
8. Frisa-se que, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita da recorrida. 9. Portanto, não havendo se desincumbido do ônus probatório que lhe competia (art. 373, I, do CPC), a sentença pela qual julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 10. Recurso conhecido e não provido. 11. Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC. É como voto. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator (N.U 1004690-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FURTO DE BICICLETA NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO. BICICLETA FURTADA.
ALEGAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS FURTOS OCORRERAM NAS DEPENDÊNCIAS DA PROMOVIDA
. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TICKET DO ESTACIONAMENTO OU CUPOM FISCAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE LEGITIMIDADE DA RECLAMADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Reclamante alega que em 12/05/2023 compareceu na filial da empresa Recorrida para realizar compras, com sua bicicleta COLLI DUSTER SINGLE 21 M 29, cor branca e que na saída não localizou a sua bicicleta; que manteve contato com preposto da reclamada pelo n° 11 91153-8477 para tomada de providências. 2. Aduz, ainda, que o valor da bicicleta é de R$ 1.599,00 (um mil e quinhentos e noventa e nove reais) conforme nota fiscal anexa, e que, mesmo ao tentar resolver o empasse com a reclamada, sem êxito, então procurou uma sede policial e realizou o registro dos fatos, conforme boletim de ocorrência nº 2023.131251. Afirma que a Ré se manteve inerte na resolução do problema suportados pelo Requerente. 3. Em contrapartida, a Ré sustenta que não há provas de que o Autor esteve no estabelecimento na data dos fatos, pois diante a análise dos meios de provas colacionados pelo Autor a exordial, sequer há juntada de cupom fiscal de compra que comprove que esteve no alegado dia na empresa. 4.
Em que pese a alegação Autoral este deixou de comprovar cabalmente os fatos narrados, posto que os únicos documentos juntados na inicial foram os boletins de ocorrência e a nota fiscal da bicicleta. Tais documentos, por si só, não comprovam que o promovente esteve no estacionamento nos dias informados, posto que não houve a juntada de qualquer ticket do estacionamento, cupom fiscal, ou outro meio de prova hábil. Autor não comprova suas alegações, e a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “em que pese a informação de que o reclamante teria adquirido produtos no estabelecimento, não há provas de que o alegado consumo de fato ocorreu. No que concerne à configuração da relação de consumo, na hipótese dos autos, deve-se ter em mente o conceito de serviço, de acordo com o art. 3º, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor: § 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Não houve, portanto, a prestação de serviços por parte da empresa recorrida, na medida em que não ocorreu contraprestação, pelo uso do estacionamento. Insta salientar que, o supermercado não oferece serviço particular de estacionamento, mas tão somente a comodidade gratuita aos consumidores, que podem estacionar seus veículos no estabelecimento, enquanto realizam suas compras. Não se pode reconhecer a relação de consumo entre aquele que utiliza estacionamento para clientes, indevidamente e sem contraprestação, e o supermercado. Sendo assim, ausente a relação de consumo, deve ser afastada a incidência da Sumula 130 do STJ.”. 6. A sentença que julgou extinta a pretensão inicial, com a seguinte parte dispositiva “Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo extinto o presente feito, sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconheço a ilegitimidade passiva da Reclamada. Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1033630-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

Logo, sem a prova mínima indiciária de que o veículo encontrava-se estacionado em local de responsabilidade da empresa recorrida (estacionamento privativo), não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 37, I do Código de Processo Civil.

Por tais razões, a sentença objurgada deve ser reformada, afastando a condenação imposta.

Isto posto, conheço do recurso interposto, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Sem custas e honorários ante o resultado do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024